Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714795-50.2018.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORIDO: EDITE LOPES FERNANDES, MARIA LOPES DA SILVA RUFINO, TEREZINHA LOPES DA SILVA, JOSEFA LOPES LEITE, JOSE LOPES DA SILVA, JOSEFA LOPES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, JOSE LOPES CARNEIRO, FRANCISCA LOPES VERISSIMO, FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA, ARINALDA LOPES FERREIRA, ESPÓLIO DE MARIA FELISMINA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ARINALDA LOPES FERREIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 18936250, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetado para uniformização da controvérsia “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 25858833). Com relação ao recurso extraordinário, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC/2015. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019